Tribunal: TJSP
Processo: 2285875-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Ação cautelar de urgência antecedente com pedido de liminar – Município de Sertãozinho – Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a liminar em primeira instância e afastou a pretensão de obstar a inclusão do contribuinte no CADIN e o protesto da dívida em cartório – Alegação de omissão – Não ocorrência – Recurso com caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Ação cautelar de urgência antecedente com pedido de liminar – Município de Sertãozinho – Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a liminar em primeira instância e afastou a pretensão de obstar a inclusão do contribuinte no CADIN e o protesto da dívida em cartório – Alegação de omissão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, é embargado MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13452
2
Embargos de Declaração no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Weg Equipamentos Elétricos S/A
Embargado: Município de Sertãozinho
Comarca: Sertãozinho
VOTO No 13452
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
Instrumento Ação cautelar de urgência antecedente com
pedido de liminar Município de Sertãozinho Insurgência
contra decisão que concedeu parcialmente a liminar em
primeira instância e afastou a pretensão de obstar a inclusão
do contribuinte no CADIN e o protesto da dívida em
cartório Alegação de omissão Não ocorrência Recurso
com caráter infringente Impossibilidade de se reabrir a
discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, em face do acórdão de fls.63/72 que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
por ela interposto, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação cautelar de urgência
antecedente com pedido de liminar Município de Sertãozinho
Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a liminar
em primeira instância e afastou a pretensão de obstar a inclusão
do contribuinte no CADIN e o protesto da dívida em cartório O
seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do
crédito, no entanto, a priori, mostra-se suficiente e idôneo a
autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e obstar a
inscrição do nome da agravante nos órgãos informativos de
devedores, inclusive no CADIN Presença dos requisitos previstos
no artigo 300 do CPC/2015, aptos à ensejar a concessão parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13452
3
da tutela de urgência em primeira instância, nesse ponto

Protesto de CDA
Possibilidade
Meio extrajudicial de
satisfação de crédito conferido aos entes federados pelo parágrafo
único do art. 1o da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei
12.767/2012, que autoriza expressamente o protesto de certidões
de dívida ativa Precedentes do E. STJ Decisão parcialmente
afastada Recurso parcialmente provido.”.
Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, pois
não é possível apontar o entendimento do juízo quanto ao não
encaminhamento do débito a protesto pelo Fisco, uma vez que há garantia
idônea a assegurar o débito conforme jurisprudência colacionada às razões
recursais. Requer o provimento do recurso para que haja pronunciamento
quanto a impossibilidade de protesto do débito e seu acréscimo na decisão que
deferiu a antecipação da tutela.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
Apesar das alegações da embargante, não se observa omissão
no julgado, porquanto restaram expressamente esclarecidos os motivos pelos
quais o recurso por ele interposto foi parcialmente provido, com a apreciação
de todos os argumentos despendidos nas razões e contraminuta e que foram
considerados para a formação do entendimento unânime da Turma Julgadora.
Acerca da possibilidade de protesto da dívida pelo Fisco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13452
4
assim dispôs o acórdão:
“No entanto, a pretensão da agravante de obstar o protesto do
débito discutido pela municipalidade não comporta guarida.
Como anteriormente mencionado, o seguro garantia possui o
condão unicamente de garantir o débito, equiparando-se ou
antecipando-se à penhora, perdurando seus efeitos até o
ajuizamento da execução fiscal, já que o seguro garantia não
suspende a exigibilidade do crédito.
Desse modo, pode a Municipalidade após a inscrição do crédito
em dívida ativa, ajuizar a respectiva execução fiscal ou levar a
dívida a protesto, medida legal que contribui para o princípio da
economia processual, posto que direcionada à recuperação de
créditos públicos.
A Lei no 9.492/97 em seu artigo 1°, ao dispor que “protesto é o ato
formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida”, ampliou a atribuição dos cartórios que,
anteriormente, somente podiam protestar títulos de natureza
cambial, passando a permitir o protesto de títulos e outros
documentos
de
dívida,
dentre
eles,
aqueles
originados
unilateralmente pela Fazenda Pública.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no
sentido da possibilidade de protesto de dívida ativa pela Fazenda
Pública.
Em recente decisão do E. STJ acerca da tese repetitiva envolvendo
a matéria ora sub judice assim restou consignado: “(...) TESE
REPETITIVA 32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: “A Fazenda Pública
possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de
dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13452
5
com a redação dada pela Lei 12.767/2012”. RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 33. Na hipótese dos autos, a CDA foi levada a
protesto em 19.6.2015 (fl. 39, e
STJ), com vencimento em
22.7.2015, o que significa dizer que o ato foi praticado na vigência
do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, de modo que não
há ilegalidade a ser decretada. 34. Recurso Especial parcialmente
provido.”

(Resp
168.659/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, Dje
11/03/2019) Grifei.
Portanto, considerando que é conferida legalmente ao Fisco a
possibilidade de eleição da via extrajudicial (protesto) ou judicial
(execução fiscal) para a cobrança de seus créditos, não há como
acolher a irresignação do agravante quanto à possibilidade de
protesto da dívida, sob pena do judiciário imiscuir-se nos critérios
discricionários de conveniência e oportunidade da administração.
(...)
Por tais motivos, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada
apenas para obstar a municipalidade de inscrever o nome da
empresa agravante nos órgãos informativos de devedores,
inclusive no CADIN , até decisão final da ação de tutela
antecipada antecedente, mantida, no mais a decisão agravada tal
como proferida, consignando-se que a concessão parcial da tutela
antecipada por esta Corte deriva de convencimento preliminar a
ser livremente confirmado ou não pelo julgador diante da análise
ampla das provas dos autos.” Grifei.
Senão por isso, o julgado está amparado em jurisprudência do
STJ, como constou do v. acórdão.
Consigna-se, por fim, que a omissão arguida em sede de
embargos de declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285875-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13452
6
argumentos da própria fundamentação, não sendo passível de embargos de
declaração a mera pretensão da embargante de uniformizar decisão proferida
por esta Câmara, apenas porque outra lhe possa parecer favorável.
A adoção de entendimento diverso do pretendido pelo
embargante ou a incompatibilidade entre posicionamentos dos magistrados
desta Câmara ou de outras Câmaras da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça não são passíveis de apreciação por meio de embargos de
declaração.
Nota-se que a embargante pretende a reforma da decisão em
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo aos presentes
recursos, caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793).”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator